Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603247-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0603247-18.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO JOSÉ DE FÉLIX PEREIRA - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794260
24/01/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.093

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603247-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
R E C U R S O S
D E
T E R C E I R O S .
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. USO DE RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO
ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE. ARTS.
53, II, 'c' C/C 60 DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. JUNTADA INTEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE PARA
AFASTAR O RECOLHIMENTO DE
V A L O R E S
A O
E R Á R I O .
P O S I C I O N A M E N T O D E S T E T R E .
I R R E G U L A R I D A D E M A N T I D A .
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO.
CONTRATAÇÃO POR PESSOA FÍSICA.
ART. 28, INCISO IV, DA LEI Nº 9.504/97.
IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. IRREGULARIDADES QUE
MACULAM 12,39% DA CONTABILIDADE.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.

Num. 43794260 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

1. O atraso na entrega de relatórios
financeiros referentes a doações que
totalizam R$ 4.715,18 (quatro mil
setecentos e quinze reais e dezoito
centavos) autoriza a anotação de mera
ressalva, porquanto comprovada a
entrega antes das eleições, permitindo a
fiscalização, ainda que de forma
intempestiva.

2. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
a p r e s e n t a ç ã o d o s d o c u m e n t o s
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

3 . A j u n t a d a e x t e m p o r â n e a d e
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário.

4. O pagamento de despesas emitidas no
nome e CPF do candidato não são
admitidas em campanhas eleitorais, com
maior ênfase a contratação por pessoa
f í s i c a d e i m p u l s i o n a m e n t o d e
propaganda eleitoral em rede social,
conduta obstada pelo art. 28, § 4º, da Lei
nº 9.504/97.

5. O total das irregularidades atingiu
12,39% da prestação de contas, não se
aplicando a compreensão do C. Tribunal
Superior Eleitoral de que: "Adota–se
como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
Num. 43794260 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

6. A utilização inadequada de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de
restituição de valores ao Erário, na forma
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

7. Contas julgadas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO JOSÉ DE FÉLIX
PEREIRA, candidato a deputado federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134380) e das contas finais
(ID 43265327).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397135), não houve impugnação (ID 43408149).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43751171), a prestadora manifestou-se por petição (ID 43758079).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto ao prazo de
Num. 43794260 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

entrega do relatório financeiro, no valor de R$ 19.175,18 (dezenove mil, cento e setenta e
cinco reais e dezoito centavos); b) houve repasse de recursos financeiros de
financiamento coletivo no valor de R$ 4.175,18 (quatro mil, cento e setenta e cinco reais e
dezoito centavos); c) houve repasse de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$
38.101,02 (trinta e oito mil, cento e um reais e dois centavos), sendo R$ 15.000,00
(quinze mil reais) em recursos financeiros, e R$ 23.101,02 (vinte e três mil, cento e um
reais e dois centavos); d) houve repasse de recursos de pessoas físicas no valor de R$
4.100,00 (quatro mil e cem reais), sendo R$ 700,00 (setecentos reais) em recursos
financeiros, e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em recursos estimáveis em
dinheiro; e) foram identificadas inconsistências relativas às despesas custeadas com
recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); f)
foram identificadas inconsistências em relação a despesas com impulsionamento de
conteúdo, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); g) foram identificadas
sobras de campanha no valor de R$ 17,11 (dezessete reais e onze centavos).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43751179), o
Prestador das Contas apresentou a petição id. 43758078, acompanhada de documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
superação das irregularidades mencionadas nos itens a e e do parecer conclusivo e pela
aprovação com ressalvas das contas (ID 43768724).

Após, vieram os autos conclusos.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43794260 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Houve descumprimento quanto ao prazo de entrega do relatório
financeiro, no valor de R$ 19.175,18 (dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e
dezoito centavos);

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas (ID 43751171):

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
Num. 43794260 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas, recebeu oito doações,
sendo três delas da direção estadual do Partido Político, nos valores de R$ 9.000,00
(nove mil) em 25/08/2022, R$ 4.000,00 (quatro mil) em 21/09/2022 e R$ 2.000,00 (dois
mil reais) em 23/09/2022. O envio do relatório financeiro das respectivas doações deveria
ter ocorrido em até 72 horas após as doações, nos termos do artigo 47, §2º, da Res. -TSE
nº 23.607/2019, supra citado.

Entretanto, os relatórios financeiros foram enviados intempestivamente em
29/08/2022, o primeiro, com 1 dia de atraso e os demais em 07/10/2022, 05 dias após a
realização do pleito eleitoral que ocorreu em 02/10/2022.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
Num. 43794260 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-
se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza-se
mera irregularidade formal.

Resta analisar o recebimento de cinco doações feitas por GMT Tecnologia
Ltda., no total de R$ 4.175,18 (quatro mil cento e setenta e cinco reais e dezoito
centavos), equivalente a 21,00% da arrecadação de campanha.

Cumpre averbar, de início, que apesar de se tratar de uma doação feita por
pessoa jurídica e, portanto, atrair inicialmente a dúvida sobre a ocorrência de captação de
recursos junto às fontes vedadas, cuida-se de empresa que organiza a captação de
recursos por meio de financiamentos coletivos, de modo que não se trata de recursos de
fontes vedadas, mas sim, de mero aglutinador de recursos para posterior transpasse para
a campanha eleitoral.

De acordo com a tabela transcrita, e seguindo-se a ordem de recebimento
Num. 43794260 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

dos recursos, houve atrasos no envio dos relatórios financeiros de 7, 13, 8, 5 e 4 dias,
respectivamente, atraindo a caracterização da irregularidade conforme a fundamentação
já exposta acima.

No entanto, como a entrega ocorreu antes da eleição é possível a aposição
de mera ressalva quanto ao ponto.

II.II. Inconsistências relativas as despesas custeadas com recursos
oriundos do FEFC, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da irregularidade:

Num. 43794260 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

Após a elaboração do parecer conclusivo foi apresentada a petição id.
43758079, e dentre os documentos que lhe acompanham constam um contrato de
trabalho firmado com Vanessa Constantina Stradiotto e declaração sua sobre os termos
contratuais.

A dimensão da ausência de contrato que informa a irregularidade não foi
refutada pelo Prestador das Contas, tanto que somente após a elaboração do parecer
conclusivo que foi trazido aos autos o referido instrumento contratual.

Num. 43794260 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

Nessa medida, resta caracterizada a irregularidade na prestação de contas
em razão do desatendimento dos arts. 53, inciso II, letra c, e 60, da Res. nº 23.607/2019-
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Concretizada a irregularidade, anote-se que o Prestador das Contas
apresentou contrato e declaração firmados por Vanessa Constantina Stradiotto após a
elaboração do parecer conclusivo. No ponto, não se deve olvidar que o processo de
prestação de contas tem natureza judicial, mormente de modo a lhes permitir o
desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais, conforme
Num. 43794260 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.

No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a
juntada de documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3
(três) dias contados da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de
diligências (art. 69, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após
a elaboração do parecer conclusivo, como é o caso dos autos, já não é possível a juntada
de documentos, exceto os novos, na forma do art. 72, caput, da mesma Resolução.

Anote-se que um contrato do período de campanha não é um documento
novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um
documento existente desde outubro de 2022 e que somente agora foi juntado aos autos.

Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já
mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.

Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no
sentido de admitir a juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de
valores ao Erário, como se vê do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
N O V O S , C O M D A T A R E T R O A T I V A . P E R M A N Ê N C I A D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178,
Data 12/09/2023).

Estabelecidas as balizas de análise dos documentos posteriores ao parecer
conclusivo.

Há, com efeito, um novo instrumento contratual no id. 43758081, ressaltando-
Num. 43794260 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

se que seu objeto, horário de trabalho e obrigações do contratado sejam absolutamente
iguais ao do contrato id. 43516915, distinguindo-se apenas pela data e pelo valor
acordado.

Essa situação concreta afasta, de antemão, a alegação contida nas
manifestações do Prestador de Contas de que houve um ajuste no objeto contratual.
Houve, ainda que de maneira heterodoxa, um reajuste de valor contratual.

Ainda que a situação desafiasse, em outra seara distinta da prestação de
contas, questionamentos quanto à forma adotada na perfectibilização instrumental da
relação contratual, para a finalidade da prestação de contas resta atendido o elemento
que levou à constatação da irregularidade - a ausência de um contrato - de modo que,
assim como entendeu a Procuradoria Regional Eleitoral, acolho o documento apenas e
tão somente para o fim de afastar a obrigação de restituição ao Erário da quantia de R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), mantida, contudo, a irregularidade.

O valor corresponde a 5,60% da movimentação total da campanha, o que
deve ser cotejado com as demais irregularidades.

II.III. Inconsistências em relação a despesas com impulsionamento de
conteúdo, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais);

Assim foi retratada a irregularidade no parecer conclusivo:

Num. 43794260 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

Já ao se manifestar após o parecer conclusivo, houve um ajuste na narrativa
do Prestador de Contas ao juntar aos autos a seguinte declaração:

Num. 43794260 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

Superada a transição entre a responsabilidade do fornecedor de serviços em
emitir o documento corretamente para a assunção de culpa pelo equívoco por prestador
de contas, não se afasta a constatação de que despesas contratadas pela pessoa física
do prestador de contas foram pagas com recursos públicos do Fundo Especial de
Num. 43794260 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

Financiamento de Campanhas - FEFC, ocasionando o dispêndio dessas verbas sem a
devida documentação, conforme fundamentação jurídica exposta no item II.II.

Nessa senda, é benéfico relembrar que também há vedação para a
contratação de serviços de impulsionamento por pessoas naturais durante o período de
campanha eleitoral, segundo o art. 28, inciso IV, alínea b, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...]

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

[...]

b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de
disparo em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta resolução Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ).

Assim, sem que haja a retificação dos documentos fiscais, permanece a
situação de irregularidade nos autos.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
Num. 43794260 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Resta caracterizada a irregularidade e a obrigação de devolução de R$
1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE. Anote-se que a irregularidade macula 6,79% do total de
receitas financeiras arrecadadas em campanha.

Destarte, o total da irregularidade aferida nos autos macula 12,39% do total
de recursos financeiros arrecadados na campanha e desagua na desaprovação das
contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por João
José Felix Pereira, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas
eleições de 2022 pelo REDE Sustentabilidade, com fundamento no art. 74, inciso III, da
Res. nº 23.607/2019-TSE e art 30, caput, inciso III, da Lei nº 9.504/97, também, determino
o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e
cinquenta reais), corrigidos desde setembro de 2022, como determina o art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado
desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43794260 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603247-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
JOSE DE FELIX PEREIRA - Advogado do(a) INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA -
Advogado do(a) REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794260 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2024 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012414020980400000042752027
Número do documento: 24012414020980400000042752027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2024 15:18:50